Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-36.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700762-36.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRV PRIME GO IV INCORPORACOES SPE LTDA APELADO: CICILIA SANTOS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por MRV PRIME GO IV INCORPORAÇÕES SPE LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo O Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0700762-36.2019.8.07.0002, julgou procedente o pedido inicial. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para que, no prazo de 05(cinco) dias, manifestem-se acerca de eventual nulidade da sentença por se configurar citra petita. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2020 16:59:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador